Tribunal: STJ
Processo: 0010699-39.2018.8.16.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2764637 - PR(2024/0377283-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
RJ084676
EMBARGADO
: MARISTELA FABRICIO ALTHEIA
ADVOGADOS
: MARCIA CRISTINA MENDES CUSTODIO - PR045977
MARIA LÚCIA DA COSTA COSTÓDIO FIORENZA -
PR048317
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. TAXA SELIC. JUROS
MORATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
MULTA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A incidência da Taxa Selic como índice a ser aplicado aos juros
moratórios não foi objeto do recurso especial nem tratada pelo tribunal de
origem. De fato, referida matéria foi suscitada apenas nestes embargos,
caracterizando inovação recursal.
3. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de
ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do
recurso especial, do requisito do prequestionamento.
4. Não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não se
verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando
desnecessária sua aplicação.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026
22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d368f935-c027-4240-a5e2-8d7399a72c46

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2764637 - PR(2024/0377283-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
RJ084676
EMBARGADO
: MARISTELA FABRICIO ALTHEIA
ADVOGADOS
: MARCIA CRISTINA MENDES CUSTODIO - PR045977
MARIA LÚCIA DA COSTA COSTÓDIO FIORENZA -
PR048317
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. TAXA SELIC. JUROS
MORATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
MULTA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A incidência da Taxa Selic como índice a ser aplicado aos juros
moratórios não foi objeto do recurso especial nem tratada pelo tribunal de
origem. De fato, referida matéria foi suscitada apenas nestes embargos,
caracterizando inovação recursal.
3. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de
ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do
recurso especial, do requisito do prequestionamento.
4. Não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não se
verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando
desnecessária sua aplicação.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BRASILSEG COMPANHIA
DE SEGUROS (atual denominação de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO
BRASIL S.A.) ao acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça assim
ementado:
"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA
EMGRUPO. MORTE POR ACIDENTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃORECURSAL.
MÁ-FÉ DA BENEFICIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO. PRESSUPOSTOS NÃO
CONFIGURADOS. COMPROVAÇÃO. FRAUDE. REEXAME DE PROVAS.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Na espécie, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os
Documento eletrônico VDA55328264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:54
Código de Controle do Documento: 5d810f46-1ce0-4881-8eff-0a219eb6d87e

embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da
irresignação.
2. Não cabe a esta Corte Superior adentrar ao conteúdo fático estabelecido
nos autos para concluir em sentido diverso. De fato, a revisão do
entendimento do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que a incidência da obsta a admissão do recurso por Súmula no 7/STJ
quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial para, nessa
extensão, negar-lhe provimento." (e-STJ fl. 1449)

Nas presentes razões (e-STJ fls. 1459-1463), a embargante alega, em
síntese, que o acórdão é omisso quanto à aplicação da
e à
Lei no 14.905/2024
orientação firmada no Tema no
que definiu que a Selic é a taxa legal dos
1368/STJ,
juros moratórios.
No ponto, requer o acolhimento dos embargos para

"(i) a aplicação do IPCA-IBGE desde a assinatura do contrato até
a citação; (ii) a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir da citação até
data anterior à entrada em vigor da
e (iii)
29/08/2024,
Lei no 14.905/2024;
após a entrada em vigor da
a aplicação de correção
Lei no 14.905/2024,
monetária pelo IPCA-IBGE e juros de mora pela taxa legal." (e-STJ fls. 1461-
1462)

Salienta que as matérias de ordem pública podem ser suscitadas a
qualquer momento.
Impugnação (e-STJ fl. 1469-1474) pleiteando a aplicação da multa prevista
no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
De fato, o acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios
ensejadores dos declaratórios enumerados no
do Código de Processo Civil:
art. 1.022
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ocorre que essa questão não foi objeto do recurso especial nem tratada pelo
tribunal de origem, sendo suscitada apenas nos presentes embargos, caracterizando,
assim, inovação recursal.
Cumpre atentar, ainda, que a aplicação da Taxa Selic não foi objeto de
pronunciamento pelas instâncias ordinárias, estando ausente o requisito do
prequestionamento. Assim, incide o disposto na
"
Súmula no 211/STJ:
Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Vale anotar que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o
prequestionamento é indispensável ao conhecimento da questão veiculada no âmbito do
" (AgRg no
Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de matéria de ordem pública
REsp

1.505.392/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de
.
6/11/2015)
No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA55328264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:54
Código de Controle do Documento: 5d810f46-1ce0-4881-8eff-0a219eb6d87e

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DO
VIOLAÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

INOVAÇÃO
RECURSAL.
OMISSÃO.
NÃO
SÚMULA
No
211/STJ.
CONFIGURAÇÃO. MEMBRO DA FAMÍLIA. FALECIMENTO. DANO MORAL
REFLEXO. GENITORES E IRMÃO.
DANOS MORAIS.
SÚMULA No 568/STJ.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MULTA. SEGUNDOS
SÚMULA No 7/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINS PROTELATÓRIOS. CABIMENTO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. (...)
(...)
3. A questão relativa ao cancelamento do pensionamento mensal dos pais,
por ausência de demonstração da dependência econômica, não foi
, haja vista ter sido
apreciada pelas instâncias ordinárias
suscitada
nas razões dos segundos
,
apenas
embargos declaratórios
caracterizando inovação recursal.
4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de
Justiça.
5. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento
de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito
âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento.
6. (...)
10. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas
REsp 1.697.400/MG,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de
-
19/9/2022
grifou-se.)
Por fim, não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não se
verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando desnecessária sua
aplicação.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. VALOR
DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. MONTANTE NÃO IRRISÓRIO,
NEM EXORBITANTE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.

SÚMULA
7/STJ.
PROPÓSITO
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INTUITO
PROTELATÓRIO.
AUSÊNCIA. MULTA DO
§ 2o, DO
AFASTAMENTO.
ART. 1.026,
CPC/2015.
.
SÚMULA 98/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o valor da compensação dos danos
morais é matéria que, em regra, não pode ser revisada no âmbito do recurso
especial, ante a necessidade de reexame da fatos e provas dos processo, a
atrair o óbice da
ressalvada apenas as hipóteses de
Súmula 7/STJ,
montante irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de
proporcionalidade e de razoabilidade, verificados segundo as peculiaridades
de cada hipótese concreta.
2. O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de
embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista
no § 2o do
do
uma vez que, no caso, não se
art. 1.026
CPC/2015,
encontra configurado o caráter manifestamente protelatório,
requisito indispensável à imposição da sanção.
3. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
2.102.050/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
12/6/2023,
14/6/2023

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
§
art. 1.026,
2o, do Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55328264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:54
Código de Controle do Documento: 5d810f46-1ce0-4881-8eff-0a219eb6d87e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.764.637 / PR
Número Registro: 2024/0377283-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035213920188160021 00106993920188160021 00344565220248160021 106993920188160021
344565220248160021 35213920188160021
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - RJ084676
AGRAVADO
: MARISTELA FABRICIO ALTHEIA
ADVOGADOS : MARCIA CRISTINA MENDES CUSTODIO - PR045977
MARIA LÚCIA DA COSTA COSTÓDIO FIORENZA - PR048317
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
RJ084676
EMBARGADO : MARISTELA FABRICIO ALTHEIA
ADVOGADOS
: MARCIA CRISTINA MENDES CUSTODIO - PR045977
Documento eletrônico VDA56081340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:54
Código de Controle do Documento: cb8e68b4-33d7-4c50-808b-c18247799fd4

MARIA LÚCIA DA COSTA COSTÓDIO FIORENZA - PR048317
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:54
Código de Controle do Documento: cb8e68b4-33d7-4c50-808b-c18247799fd4